Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE DE VIAGEM. PAGAMENTO EFETUADO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente a restituir o valor de R$ 17.992,00 (dezessete mil, novecentos e noventa e dois reais) e a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, argumentando, em suma, que comprou pacote de viagem com destino ao Japaratinga Lounge Resort, que pagou via pix mas não recebeu comprovante de compra, que, apesar de ter diversas vezes cobrado a recorrida, não foi atendido, que a viagem foi frustrada, que registrou boletim de ocorrência e que sofreu dano material e moral.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 53734344). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 51408898).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da legitimidade passiva da recorrente, do cabimento dos pedidos formulados na inicial e da razoabilidade do valor fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que é parte ilegítima para figurar no polo ativo, que desconhece a conta onde o pagamento foi efetuado, que o recorrido não comprovou os danos que alega ter sofrido e que o valor fixado a título de danos morais é excessivo. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor atribuído à indenização.
6. Em contrarrazões, o recorrido afirma que a recorrente é parte legítima, que a aplicação da inversão do ônus da prova é cabível ao caso, em razão da sua hipossuficiência, e que está comprovado que o pagamento foi feito à recorrida. Defende que a recorrente descumpriu a sua parte no negócio, que a falha na prestação do serviço lhe causou dano moral e que o valor da indenização está adequado ao caso. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo, portanto aplica-se ao caso as regras do CDC.
8. Não assiste razão à recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, embora atue vendendo de pacotes de viagem, integra a cadeia de consumo, estando, portanto, submetida ao disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC. Neste sentido cita-se o acórdão 1769751, 07626367220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.
9. A despeito de a parte recorrente ter trazido em seu recurso discussão acerca da inversão do ônus da prova, constata-se que sequer foi necessária a sua aplicação para a resolução do mérito pelo Juízo de origem. Logo, não há nada a prover.
10. Estando demonstrado que o pagamento da compra do pacote de viagem foi efetuado para conta de titularidade da recorrente, consoante documento de Id n. 51408827, e que não houve entrega do serviço contratado, acertada a condenação da recorrente à restituição dos valores pagos pelo recorrido.
11. Ultrapassa o mero aborrecimento a falha na prestação do serviço que, em clara violação da boa-fé objetiva, retém o valor desembolsado pelo consumidor, o coloca em posição angustiante de espera pela comprovação da contratação do serviço e frustra integralmente a locomoção e a hospedagem destinadas ao seu período de férias, razão pela qual se afigura correta a fixação de indenização por danos extrapatrimoniais.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
14.Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.